Tribunal: STF
Processo: HC 72098
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-08-15
Data de publicação: 1995-08-15

Ementa:
EMENTA:   PENAL.  PROCESSUAL   PENAL.   "HABEAS  CORPUS".
INTIMAÇÃO.  OFICIAL DE  JUSTIÇA: FÉ  PÚBLICA. DISPENSA DE TESTEMUNHAS
PELA  DEFESA: QUESTÃO NÃO ALEGADA NA ÉPOCA OPORTUNA: PRECLUSAO. JÚRI.
FORMULAÇÃO DE QUESITO: PRECLUSAO.
            I.  -  Réu  regularmente  intimado  para  constituir novo
defensor. As certidoes dos oficiais de justiça gozam de fé pública.
            II. - Inexistência de irregularidade na contratação, como
um  dos defensores do réu, de ex-Promotor de Justiça que não chegou a
atuar  efetivamente no  processo. Ademais,  não  pode a  parte alegar
nulidade a que tenha dado causa (CPP, art. 565).
            III.  - Irregularidade  na  dispensa de  testemunhas pela
defesa  não alegada  na época  oportuna, questão  que, por  isso, foi
atingida pela preclusão.
            IV.  -  A  jurisprudência   do  Supremo  Tribunal  tem-se
orientado  no sentido  de  que os  possiveis  erros na  formulação de
quesitos  devem ser arguidos  em tempo oportuno  e ser registrados na
ata do julgamento.
            II. - H.C. indeferido.